Tribunal: STF
Processo: RE 88800
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-04
Data de publicação: 1979-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO S.T.F. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM MATÉRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO CULPOSO, NÃO DIVERGE O
ACÓRDÃO QUE AFIRMA PRESUMIR-SE O DANO, DECORRENTE DA MORTE DE UMA
PESSOA LIGADA A OUTRA POR VINCULO DE SANGUE, DAQUELE OUTRO QUE,
ADMITINDO IMPLICITAMENTE A MESMA PRESUNÇÃO, CONCEDE INDENIZAÇÃO NUMA
PARTE E A REJEITA NAQUELA QUE, POR NÃO OCORRER NORMALMENTE, EXIGE
PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.